Tribunal: STJ
Processo: 1002022-66.2019.8.26.0416
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2773310 - SP (2024/0396217-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADA
: FRANCIANE GAMBERO - SP218958
AGRAVADO
: CRISTINA IDALINA DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: MICHELE REGINA FERREIRA SCHIFFNER (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA) - SP308182
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PANORAMA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS
CONSTRUTIVOS.
CDHU.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO
PARADIGMA DO MESMO TRIBUNAL. SÚMULA N. 13/STJ.
COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. INVIABILIDADE DE
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INCIDÊNCIA
DA
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS
SÚMULA 7/STJ.
MORAIS RECONHECIDOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
REVISÃO VEDADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EMPRESA
PÚBLICA.
APLICAÇÃO
DO
DECRETO
N.
20.910/1932.
CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO
STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 83/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão que não conheceu de recurso especial
interposto por sociedade de economia mista, em face de acórdão
que reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor, a responsabilidade solidária por vícios construtivos e
a condenação por danos morais.
2. A decisão agravada inadmitiu o recurso especial com
fundamento na Súmula n. 13 do STJ, por ausência de dissídio
jurisprudencial válido, e na Súmula n. 7 do STJ, em razão da
necessidade de reexame de fatos e provas.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso especial
pode ser admitido com base na alínea "c" do
III, da CF,
art. 105,
quando os julgados colacionados para confronto são oriundos do
mesmo tribunal prolator da decisão recorrida; (ii) saber se a
revisão do entendimento sobre a aplicabilidade do Código de
Documento eletrônico VDA51603068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:59:19
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 243bd446-f841-45d9-91ca-cd246eb13f05

Defesa do Consumidor e a condenação por danos morais exige
reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ; (iii)
saber se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto no
20.910/1932 é aplicável à sociedade de economia mista
prestadora de serviço público.
III. Razões de decidir
4. A Súmula 13 do STJ impede o conhecimento de recurso
especial por divergência jurisprudencial quando os julgados
utilizados como paradigma são oriundos do mesmo tribunal
prolator da decisão recorrida.
5. A revisão do entendimento sobre a aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor e a condenação por danos morais, no caso
concreto, demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado
pela Súmula 7 do STJ. A análise da culpa da construtora, do nexo
causal e da extensão dos danos, como bem delineado pelo
acórdão recorrido, não pode ser revista nesta instância.
6. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência pacífica do
Superior Tribunal de Justiça, que entende que a CDHU, mesmo
sendo uma sociedade de economia mista, atua como fornecedora
e se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor.
Além disso, a Corte Superior já consolidou que o dano moral, em
casos de vício de construção, não se presume e exige
comprovação de circunstâncias excepcionais que configurem
grave violação de direito da personalidade.
7. O prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto no 20.910
/1932 é aplicável às sociedades de economia mista prestadoras de
serviço público, conforme entendimento consolidado do STJ.
8. A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência
dominante do STJ, aplicando-se a Súmula n. 83 do STJ, que
impede o seguimento do recurso especial quando o acórdão
recorrido está alinhado ao entendimento da Corte Superior.
IV. Dispositivo
9. Agravo não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
14/10/2025
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51603068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:59:19
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 243bd446-f841-45d9-91ca-cd246eb13f05

Documento eletrônico VDA51603068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:59:19
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 243bd446-f841-45d9-91ca-cd246eb13f05

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2773310 - SP (2024/0396217-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADA
: FRANCIANE GAMBERO - SP218958
AGRAVADO
: CRISTINA IDALINA DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: MICHELE REGINA FERREIRA SCHIFFNER (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA) - SP308182
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PANORAMA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS
CONSTRUTIVOS.
CDHU.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO
PARADIGMA DO MESMO TRIBUNAL. SÚMULA N. 13/STJ.
COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. INVIABILIDADE
DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS
MORAIS RECONHECIDOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
REVISÃO VEDADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EMPRESA
PÚBLICA. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/1932.
CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO
STJ. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão que não conheceu de recurso especial
interposto por sociedade de economia mista, em face de
acórdão que reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa
do Consumidor, a responsabilidade solidária por vícios
construtivos e a condenação por danos morais.
2. A decisão agravada inadmitiu o recurso especial com
fundamento na Súmula n. 13 do STJ, por ausência de dissídio
jurisprudencial válido, e na Súmula n. 7 do STJ, em razão da
necessidade de reexame de fatos e provas.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso
especial pode ser admitido com base na alínea "c" do art. 105,
III, da CF, quando os julgados colacionados para confronto são
Documento eletrônico VDA51370542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:40
Código de Controle do Documento: 46a66c7e-8f36-4059-bc3c-dd460b4ef834

oriundos do mesmo tribunal prolator da decisão recorrida; (ii)
saber se a revisão do entendimento sobre a aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor e a condenação por danos
morais exige reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula n.
7 do STJ; (iii) saber se o prazo prescricional quinquenal previsto
no Decreto no 20.910/1932 é aplicável à sociedade de economia
mista prestadora de serviço público.
III. Razões de decidir
4. A Súmula 13 do STJ impede o conhecimento de recurso
especial por divergência jurisprudencial quando os julgados
utilizados como paradigma são oriundos do mesmo tribunal
prolator da decisão recorrida.
5. A revisão do entendimento sobre a aplicabilidade do Código
de Defesa do Consumidor e a condenação por danos morais, no
caso concreto, demandaria reexame de fatos e provas, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ. A análise da culpa da
construtora, do nexo causal e da extensão dos danos, como
bem delineado pelo acórdão recorrido, não pode ser revista
nesta instância.
6. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência pacífica do
Superior Tribunal de Justiça, que entende que a CDHU, mesmo
sendo uma sociedade de economia mista, atua como
fornecedora e se submete às normas do Código de Defesa do
Consumidor. Além disso, a Corte Superior já consolidou que o
dano moral, em casos de vício de construção, não se presume e
exige comprovação de circunstâncias excepcionais que
configurem grave violação de direito da personalidade.
7. O prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto no
20.910/1932 é aplicável às sociedades de economia mista
prestadoras de serviço público, conforme entendimento
consolidado do STJ.
8. A decisão recorrida está em conformidade com a
jurisprudência dominante do STJ, aplicando-se a Súmula n. 83
do STJ, que impede o seguimento do recurso especial quando o
acórdão recorrido está alinhado ao entendimento da Corte
Superior.
IV. Dispositivo
9. Agravo não conhecido.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA51370542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:40
Código de Controle do Documento: 46a66c7e-8f36-4059-bc3c-dd460b4ef834

Trata-se de agravo contra decisão que não conheceu do recurso
especial manejado em face de acórdão assim ementado:

Apelação. CDHU. Vícios construtivos. Sentença de procedência.
Relação de consumo caracterizada. Aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor que independe da ausência de finalidade
lucrativa pela ré. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela
CDHU rejeitada. Consumidor que pode optar por ingressar com a
demanda contra todos os envolvidos ou tão somente contra quem
deseja. Responsabilidade civil solidária caracterizada. Vícios
construtivos devidamente comprovados através de perícia judicial.
Desnecessidade de prévio requerimento administrativo para reparação
dos danos Comprovação de notificação da corré, sem resposta.
Inadimplemento
contratual
incontroverso.
Danos
morais
caracterizados. Quantum indenizatório reduzido para R$ 5.000,00.
Precedentes do Colegiado. Recurso parcialmente provido.

Em face da sentença de primeira instância que julgou o pedido
procedente, a parte agravante interpôs embargos de declaração (fls. 186-188)
alegando que a decisão, ao inverter o ônus da prova, não poderia inverter também o
ônus de custeio da perícia.
Os embargos foram rejeitados pela decisão de fls. 206-209.
Posteriormente, em face do acórdão de apelação, a agravante opôs novos embargos
de declaração (fls. 282-286), com o propósito de pré-questionamento do tema de
aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade da
seguradora. Os embargos foram rejeitados pelo acórdão de fls. 287-294.
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese,
que o acórdão recorrido violou os arts. 186, 927 e 944 do Código Civil.
Quanto à suposta ofensa aos referidos dispositivos, sustenta que o
simples inadimplemento contratual e vícios construtivos, por si só, não acarretam
danos morais indenizáveis.
Argumenta, também, que a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça entende que o dano moral pressupõe uma violação significativa a um direito
da personalidade, e não o aborrecimento decorrente de um negócio frustrado. Alega
que a simples constatação de vícios construtivos, sem comprovar que comprometam
a estrutura e higidez do imóvel, não é suficiente para a condenação por dano moral.
A decisão de inadmissão do recurso especial (fls. 532-533) apresentou
como fundamento a inadmissibilidade do recurso especial pela alínea "c" do
permissivo constitucional, pois os julgados colacionados para confronto eram
oriundos do próprio tribunal prolator da decisão impugnada, o que contraria o
disposto na Súmula 13 do STJ.
Documento eletrônico VDA51370542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:40
Código de Controle do Documento: 46a66c7e-8f36-4059-bc3c-dd460b4ef834

Nas razões do seu agravo, a parte agravante afirma que a decisão de
inadmissão é injusta porque o recurso não teve o condão de rediscutir os fatos, mas
sim o direito aplicado. A agravante também sustenta que a decisão agravada não se
atentou para o fato de que a agravante é empresa pública, sem finalidade lucrativa e
prestadora de serviço público, aplicando-se, portanto, o prazo prescricional
quinquenal do Decreto 20.910/1932, o que foi desconsiderado.
Além disso, defende a inaplicabilidade do CDC por ser uma sociedade
de economia mista que cumpre uma função social. A agravante também alega que o
acórdão recorrido se baseou em entendimentos divergentes da jurisprudência do
STJ para fixar os danos morais.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

I. Trata-se de recurso especial interposto por COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE
SÃO PAULO - CDHU, com fundamento no art. 105, III, "c", da
Constituição Federal, contra o V. Acórdão proferido na C. 2a Câmara
de Direito Privado.
II. O recurso não reúne condições de admissibilidade.
É condição sine qua non, para efeito de comprovação do dissenso
interpretativo, não serem os julgados arrolados oriundos do tribunal
prolator da decisão impugnada, e esse é o caso do julgado
colacionado para confronto.
Nesse sentido, a própria redação do permissivo constitucional e a da
Súmula 13 do E. Superior Tribunal de Justiça.
III. Pelo exposto, INADMITO o recurso especial, com base no art.
1.030, V, do CPC.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Documento eletrônico VDA51370542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:40
Código de Controle do Documento: 46a66c7e-8f36-4059-bc3c-dd460b4ef834

Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Em detida análise dos autos, verifica-se que a controvérsia gira em
torno de que o simples inadimplemento contratual e vícios construtivos, por si só,
não acarreta danos morais indenizáveis, violando, em tese os artigos arts. 186, 927 e
944 do Código Civil. Registre-se descontentamento com o fato de que a agravante é
empresa pública, sem finalidade lucrativa e prestadora de serviço público, aplicando-
se, portanto, o prazo prescricional quinquenal do Decreto 20.910/1932, o que foi
desconsiderado.
Quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial, sabe-
se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com
a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se
as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados
e a divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do
RISTJ)" (REsp n. 1.888.242/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
)
29/3/2022
31/3/2022
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência jurisprudencial, por meio
da juntada dos precedentes favoráveis à tese defendida, com a devida certidão ou
cópia dos paradigmas, autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica
dos acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código de
Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o que não foi feito.
A agravante busca a admissão do Recurso Especial com base na alínea
“c” do permissivo constitucional, sustentando a existência de dissídio jurisprudencial.
Contudo, a análise da petição do Recurso Especial demonstra que o acórdão
utilizado como paradigma para o confronto de teses jurídicas foi proferido pelo
próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o que inviabiliza o conhecimento
do recurso pela alínea "c". A Súmula 13 do STJ estabelece de forma categórica que
"A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial".
Inclusive, "A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que
não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso
porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos
Documento eletrônico VDA51370542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:40
Código de Controle do Documento: 46a66c7e-8f36-4059-bc3c-dd460b4ef834

pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no AREsp n. 2.662.008/BA, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/2/2025
28/2/2025
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela
divergência.
Ademais, os argumentos apresentados no Recurso Especial,
notadamente em relação à alegada ilegitimidade passiva, à inaplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor e à ausência de danos morais indenizáveis,
esbarram no óbice da Súmula 7/STJ.
A revisão da conclusão do Tribunal de origem de que a CDHU é parte
legítima para figurar no polo passivo da ação por ter participado da cadeia de
fornecimento, e de que a relação estabelecida com a agravada é de consumo,
demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de Recurso
Especial.
Assim, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
Documento eletrônico VDA51370542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:40
Código de Controle do Documento: 46a66c7e-8f36-4059-bc3c-dd460b4ef834

INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
489
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.627.058/MG, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
13/11/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO
STF, POR ANALOGIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO
STF. PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.662.287/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/10/2024
30/10/2024
Documento eletrônico VDA51370542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:40
Código de Controle do Documento: 46a66c7e-8f36-4059-bc3c-dd460b4ef834

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento
de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no
acórdão impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
AREsp n. 1.742.678/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
8/6/2021
11/6/2021
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero
descumprimento contratual não gera, por si só, o dever de indenizar por danos
morais.
No entanto, o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto,
considerou que a frustração da autora com os vícios construtivos, que surgiram em
um imóvel novo, configurou abalo moral que ultrapassou o mero aborrecimento, o
que também se alinha à jurisprudência do STJ, que admite a indenização quando há
circunstâncias excepcionais e grave violação de direito da personalidade.
A modificação desse entendimento exigiria a reanálise da prova, vedada
pela Súmula n. 7.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. VÍCIOS CONTRUTIVOS .
OMISSÃO. NÃO CONSTADADA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
DANOS MORAIS . LEGITIMIDADE ATIVA E COISA JULGADA.
SÚMULA 7/STJ. DECISÃO EXTRA PETITA. SÚMULA N . 83/STJ. 1.
Da detida análise dos autos, observa-se que Tribunal a quo apreciou
todos os pedidos. Assim, não há falar em omissão ou negativa de
prestação jurisdicional quando o órgão judicante aprecia de maneira
adequada e suficiente todos os temas suscitados pela parte e
influentes para o resultado do julgamento . 2. Diante da
fundamentação, para acolher a argumentação da agravante de que
houve cerceamento de defesa, ausência de danos morais, legitimidade
ativa e coisa julgada, demanda a necessária incursão na seara fática
Documento eletrônico VDA51370542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:40
Código de Controle do Documento: 46a66c7e-8f36-4059-bc3c-dd460b4ef834

probante, o que sabe-se se vedado pelo óbice da Súmula n. 7/STJ 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "O julgador não viola os
limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados
na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no
capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da
interpretação lógico-sistemática da peça inicial aquilo que se pretende
obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade ." (AgInt no
AREsp n. 2.238.636/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.).Agravo interno improvido.
26/6/2023
30/6/2023
(STJ - AgInt no AREsp: 1862319 DF 2021/0086250-7, Relator.:
Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento:
, T3
26/02/2024
- TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
).
29/02/2024
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Diante disso, não conheço do recurso no ponto.
Por fim, quanto a questão da prescrição quinquenal, suscitada pela
agravante, a análise dos autos indica que encontra-se em conformidade com o
entendimento mais recente do STJ, que em casos análogos envolvendo a CDHU e
outras empresas estatais, tem aplicado o prazo de 5 (cinco) anos previsto no Decreto
no 20.910/1932. O acórdão recorrido, portanto, não violou lei federal, mas, ao
contrário, aplicou o entendimento dominante da Corte Superior.
Deste modo, aplica-se, por analogia, o teor da Súmula n. 83/STJ, que
impede o seguimento do Recurso Especial quando a decisão recorrida estiver em
sintonia com o entendimento do STJ.
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da Súmula n. 83/STJ exige que o recorrente colacione precedentes deste
Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou
demonstre alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o
caso em exame, o que não fez. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 544, §
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Documento eletrônico VDA51370542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:40
Código de Controle do Documento: 46a66c7e-8f36-4059-bc3c-dd460b4ef834

1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (art. 544, § 4o, I, do CPC).
2. Não basta, para afastar o óbice da Súmula no 83/STJ, a alegação
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente demonstrar que
outra é a positivação do direito na jurisprudência desta Corte, com a
indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 238.064/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
. Grifo
7/8/2014
18/8/2014
Acrescido)

A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz precedente
contemporâneo que contemple a tese defendida sem a necessidade de reanálise
fático-probatória.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51370542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:25:40
Código de Controle do Documento: 46a66c7e-8f36-4059-bc3c-dd460b4ef834

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.773.310 / SP
Número Registro: 2024/0396217-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10020226620198260416
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADA
: FRANCIANE GAMBERO - SP218958
AGRAVADO
: CRISTINA IDALINA DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: MICHELE REGINA FERREIRA SCHIFFNER (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA) - SP308182
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PANORAMA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA51585227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:58:30
Código de Controle do Documento: dc3e1b1d-5b31-4baf-9739-c231859f29f6

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:58:30
Código de Controle do Documento: dc3e1b1d-5b31-4baf-9739-c231859f29f6